Tribunal: TJDFT
Processo: 0726028-89.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0726028-89.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: MARIA DAS GRACAS BASTOS SALES PADILHA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL tendo por objeto a r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 7a Vara Cível de Brasília, nos autos da Ação de Conhecimento, ajuizada por MARIA DAS GRAÇAS BASTOS SALES PADILHA, processo n.0723423-70.2023.8.07.0001, na qual deferiu à agravada o pedido de tutela de urgência formulado na exordial. O pedido de efeito suspensivo foi indeferido por esta Relatoria (ID 48624995). Compulsando o site eletrônico de consulta processual, verifico que o il. Juízo a quo proferiu sentença, na qual julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial (ID 172550632 da origem). No caso, a prolação de sentença acarreta a perda de objeto do agravo de instrumento, restando prejudicado por não mais persistir interesse recursal. Ante o exposto, em conformidade ao art. 932, III, do CPC, não conheço do agravo de instrumento. Comunique-se o Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Arquivem-se. Brasília, 4 de outubro de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator